Tribunal: TJES
Processo: 0000145-07.2019.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000145-07.2019.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ABENIR CURITIBA COSTA FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
O ARTIGO 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Autoria e materialidade do crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03 são indenes de dúvidas.

2. O fato de o ora recorrente supostamente estar sofrendo ameaças relacionadas ao tráfico de drogas, não tem o condão de afastar o delito sediado no art. 12 da Lei 10.826/06, uma vez que para configuração do referido crime basta “possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta (...)”, realidade dos autos.

3. Presente fundamentação genérica, deve a pena-base ser redimensionada, salvo quanto ao vetor desabonador dos antecedentes criminais.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ABENIR CURITIBA COSTA FERREIRA
contra sentença proferida pelo MM Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Piúma/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do artigo 12,
caput
, da Lei 10.826/03, a uma pena 1 ano, 10 meses e 6 dias de detenção, a ser cumprida em regime e a 17 dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa requer a absolvição do ora recorrente do crime sediado no artigo 12 da Lei 10.826/03, em razão de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base para que seja fixada no mínimo legal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta (art. 79, II, RITJES).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ABENIR CURITIBA COSTA FERREIRA
contra sentença proferida pelo MM Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Piúma/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do artigo 12,
caput
, da Lei 10.826/03, a uma pena 1 ano, 10 meses e 6 dias de detenção, a ser cumprida em regime e a 17 dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa requer a absolvição do ora recorrente do crime sediado no artigo 12 da Lei 10.826/03, em razão de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base para que seja fixada no mínimo legal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a peça acusatória que “no dia 21 de janeiro de 2019, por volta das 15h30min, na Av. Isaias Scherrer, centro, [no] município de Piúma, os denunciados Abel José Rodrigues Pedroza e Abenir Curitiba Costa Ferreira, de forma livre e consciente, guardavam na serralheria [do primeiro denunciado], 01 revólver, calibre .32, marca n. 101352, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fl. 13, auto de constatação provisória de eficiência de arma de fogo de fl. 14.”

Consta, ainda, “que policiais militares, em diligências para cumprimento de mandado de prisão em face do denunciado Abenir Curitiba Costa Ferreira, deslocaram-se até a Rua Jair Cardoso Novaes, s/n, ao lado da Capela São Pedro e apreenderam 01 revolver calibre .32, que o denunciado Abel José Rodrigues Pedroza guardava para Abenir.”

Consigna, também, “que o denunciado Abenir Curitiba Costa Ferreira deixou a arma na serralheria no dia 19-01-20 19 e adquiriu a arma pelo valor R$ 1.500,00.”

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

I. DA TESE ABSOLUTÓRIA:

A Defesa requer, inicialmente, a absolvição do ora recorrente do crime sediado no artigo 12 da Lei 10.826/03, em razão de insuficiência probatória.

Sem razão à Defesa.

A
materialidade
do crime está evidenciada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de apreensão, e pelo laudo de exame de arma de fogo e material, tendo a perita concluído que o objeto periciado consistia em “em Revólver, de calibre .32S&WL, número de série 101352, eficiente para a realização de tiro”.

Ademais, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça “aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição.” (STJ - AgRg no HC: 733282 SC 2022/0095019-6, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022).

Do mesmo modo, a
autoria
é indene de dúvidas.

Em
interrogatório judicial
, o ora recorrente confirmou a propriedade da arma, relatando que a utilizava para defesa pessoal, em razão de ameaças que estava sofrendo, oriundas de dívidas de drogas.

Confira-se:

(...) que a arma veio com problema, pois não atirava;
que deixou a arma no ABEL para consertar; que comprou a arma para defesa pessoal, pois estava sendo ameaçado de morte
; que 'Forte' traficante que acredita ser de Campos estava o ameaçando, pois estava devendo dinheiro a ele; que não combinou com ABEL o valor para consertar a arma e que ele sabia que o declarante não tinha porte de arma; que na delegacia recebeu ameaças quando foi prestar depoimento, dizendo que a esposa do declarante que estava grávida seria presa junto com o declarante, então com medo o declarante confessou; que tudo que falou era verdade; que confirma o depoimento prestado na esfera policial; que levou a arma para ABEL pelo fato dele ser ferreiro; que já o conhecia; que nunca soube que ABEL consertava arma para outras pessoas, que levou pelo fato dele ser ferreiro, então acreditou que ele poderia ajudar o declarante; que não sabia que estava assinando confissão das drogas, que
somente confessou a posse de arma
; que os policiais não falaram nada no dia da prisão em relação as drogas; que retifica dizendo que
somente confirmou o depoimento prestado na esfera policial, em relação ao porte de arma
, ( ... )"

Além disso, a testemunha PMES JAILTOM SILVA MORAES FILHO,
em juízo
, narrou que, ao empreender diligências relacionadas ao tráfico de drogas, verificou que o ora recorrente possuía arma de fogo, ilegalmente, justificada para fins de defesa pessoal, conforme se depreende do excerto abaixo:

(...) que na Ilha do Gambá existe intenso tráfico de drogas; que receberam constantes denúncias através do n° 190, relatando que o responsável pelo tráfico naquele local é o Abenir, vulgo, 'Xinerai' que houve um trabalho feito, em outras ocorrências que não essa, que configurou essa busca, mas de apreensões de Abenir fazendo a traficância naquele local;
que nessas buscas identificaram que existia essa arma de fogo;
que havia uma guerra com as pessoas do Céu Azul e existia, também, uma cobrança da hierarquia do tráfico que encontraram em cima do Abenir, em relação a uma dívida de drogas; que Abenir relatava na época que sofria ameaças; que essa arma era pera defesa pessoal de Abenir; que constataram que a arma estava em conserto e na posse de Abel José Rodrigues Pedroza e posteriormente seria devolvida para Abenir; ( ... )

Destarte, o fato de o ora recorrente supostamente estar sofrendo ameaças relacionadas ao tráfico de drogas, não tem o condão de afastar o delito sediado no art. 12 da Lei 10.826/06, uma vez que para configuração do referido crime basta “possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta (...)”,
realidade dos autos
.

II. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE:

Subsidiariamente, pugna a Defesa pelo redimensionamento da pena-base para que seja fixada no mínimo legal.

O magistrado de piso recrudesceu a
pena-base
em 1 ano de detenção em razão de três circunstâncias judiciais negativas (antecedentes, motivos do crime e as consequências do crime) fixando-a, ao final, em 02 anos de detenção e 20 dias-multa.

Veja-se:

A CULPABILIDADE está evidenciada, porém não justifica a exasperação da pena, porquanto é própria do tipo. Os ANTECEDENTES estão maculados, eis que possui sentença condenatória transitada em julgado nos autos no 00001 11-03.2017.8.08.0062 e 0002640-29.2016.8.08.0062, porém, deixo de valorar negativamente uma condenação (00002640-29.2019.8.08.0062 - furto), por se tratar de reincidência, que será analisada na segunda fase da dosimetria. Todavia, reconheço com maus antecedentes a condenação transitada em julgado nos autos n° 000111-03.2017.8.08.0062 (tráfico de drogas) e a condenação sem o trânsito em julgado nos autos n° 000011- 13.2017.8.08.0062. Não há dados nos autos para aferir sua CONDUTA SOCIAL. Sua PERSONALIDADE não pode ser aferida, já que o processo não trouxe elementos técnicos suficientes para a sua análise, sendo este um campo afeto à psicologia/psiquiatria. Os MOTIVOS são negativos, eis que adquiriu a arma em razão do tráfico de drogas. As S CIRCUNSTANCIAS do crime são comuns à espécie. As CONSEQUENCIAS do crime são de perigo para a sociedade em caso do porte ilegal de arma, sendo próprias do tipo. Não há que se falar em COMPORTAMENTO DA VITIMA. A CONDIÇÃO ECONOMICA do acusado é presumidamente boa, eis que assistido por advogado particular.

Presente fundamentação genérica, exceto para os antecedentes criminais,
e não havendo possibilidade de reforço na fundamentação,
fixo
a pena-base em 1 ano e 2 meses de detenção e 12 dias-multa
.

Compenso a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d” do CP) com a agravante da reincidência (art. 61, I do CP). Presente a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I do CP),
fixo a pena intermediária em 1 ano de detenção e 10 dias-multa,
à razão de 1/30 sobre o valor do salário mínimo vigente,
tornando-a definitiva à míngua de qualquer causa de diminuição e aumento de pena.

Mantenho as demais determinações contidas na sentença, inclusive no tocante ao regime aberto, a despeito da possibilidade de fixar o regime inicial semiaberto (Súmula 269 do STJ), em razão da reincidência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena-base, fixando a pena definitiva do recorrente em
1 ano de detenção e 10 dias-multa.

É como voto.